Tribunal: TJMT
Processo: 1043728-94.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043728-94.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PROPOSTA COM FUNDAMENTO NO ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 8.906/94. SUPOSTAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos. O embargante alega ocorrência de julgamento extra petita, omissões diversas, contradições e erro material quanto à distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado: (i) extrapolou os limites da lide, incorrendo em julgamento
extra petita
; (ii) foi omisso quanto à inexistência de recuperação de crédito nas execuções, à existência de condição suspensiva não implementada e à análise dos termos de quitação; (iii) deixou de enfrentar cláusulas contratuais relevantes; (iv) omitiu-se quanto à justificativa do quantum arbitrado e à distribuição dos ônus sucumbenciais; e (v) incorreu em erro de premissa fática ou aplicou indevidamente o art. 22, § 2º do EOAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de julgamento extra petita, consignando que o pedido foi de arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento legal e contratual claro, estando a decisão dentro dos limites da causa de pedir e do pedido inicial.

4.

As alegações relativas à inexistência de recuperação de crédito, ausência de benefício econômico e eventual condição suspensiva contratual foram analisadas, com destaque para a natureza da obrigação do advogado (de meio), a possibilidade de dedução fiscal das execuções ajuizadas e a irrelevância de resultado concreto para fins de remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

5.

O acórdão também examinou os termos de quitação apresentados, afastando sua validade por ausência de especificação sobre os processos e os serviços quitados, nos termos do art. 320 do CC.

6.

As cláusulas contratuais foram amplamente analisadas, inclusive quanto às previsões da cláusula sexta (e subitens), sendo destacado que o contrato não estabelecia forma de remuneração para a hipótese de rescisão imotivada, justificando a aplicação do art. 22, § 2º, do EOAB.

7.

A fundamentação sobre o quantum arbitrado foi expressamente apresentada, com base nos critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, levando em conta a complexidade da causa, o grau de zelo, o tempo de tramitação dos processos e os atos efetivamente praticados.

8.

Quanto à distribuição do ônus da sucumbência, o acórdão analisou a sentença que entendeu pela sucumbência mínima da parte autora, aplicando corretamente o art. 86, parágrafo único, do CPC, e majorando os honorários recursais conforme o art. 85, § 11, do CPC.

9.

Verifica-se que o embargante, sob o pretexto de vícios no julgado, busca rediscutir fundamentos de mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. O julgamento extra petita não se configura quando a decisão observa os limites do pedido e da causa de pedir. 2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a fundamentação é suficiente. 3. A rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial dos honorários, mesmo que não haja êxito ou recuperação de crédito. 4. A obrigação do advogado é de meio, sendo indevida a vinculação da remuneração apenas ao resultado da demanda. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 2º e § 11, 86, parágrafo único; CC, art. 320;
Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, EDcl no AC 5192130-85.2021.8.13.0024, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 22/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.755.016/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1043728-94.2025.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Arbitramento de Honorários
, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Nas razões apresentadas em ID. 336769884, a Embargante aponta a existência de vícios no v. acórdão, são eles: a) ocorrência de
julgamento
extra petita
, por entender que o pedido inicial se limitava à perda da possibilidade de êxito na recuperação do crédito e não à remuneração por serviços efetivamente prestados; b)
omissão e contradição
quanto à cláusula contratual que previa condição suspensiva para o pagamento dos honorários em caso de recuperação de crédito; c)
omissão na análise dos termos de quitação
e da cláusula contratual 6.22, que obrigava a contratada a emitir anualmente declaração de quitação ampla e irretratável; e d)

existência de
erro material
quanto à valoração da prova documental, em especial os termos de quitação assinados pelo próprio escritório embargado.

Sustenta que a decisão embargada contrariou cláusulas expressas do contrato, notadamente aquelas que regulam a forma de remuneração e a quitação anual dos serviços prestados, além de afrontar o
princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas,
previsto nos
arts. 421 e 421-A do Código Civil
.

O embargado,
Galera Mari e Advogados Associados
, apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo
não conhecimento ou desprovimento dos embargos
, sob o argumento de que inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, tratando-se, em verdade, de tentativa de rediscussão da matéria já devidamente analisada e decidida. Invocou precedentes do
STJ
e decisões reiteradas deste Tribunal, inclusive da Vice-Presidência, no sentido de reconhecer a legitimidade do arbitramento judicial de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato pelo cliente. (ID. 338363397)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta contradição, omissões e erro material existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de arbitramento de honorários ajuizada visando à fixação judicial da remuneração por serviços prestados em dois processos, após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco.

2. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, fixando os honorários em 3% sobre o valor atualizado das causas indicadas, e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao fixar honorários sem pedido de revisão contratual; e (ii) saber se, em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, há direito ao arbitramento judicial de honorários, mesmo diante de cláusulas de quitação anteriores e sem prova de proveito econômico direto nos processos indicados.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de julgamento
extra petita
foi corretamente rejeitada, pois a sentença se manteve nos exatos limites do pedido, que visava ao arbitramento de honorários nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

5. O contrato entre as partes previa formas de remuneração durante sua vigência, mas não havia cláusula específica sobre o pagamento de honorários em caso de rescisão unilateral, autorizando, portanto, o ajuizamento da ação de arbitramento.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o rompimento unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de ser remunerado proporcionalmente aos serviços prestados, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do cliente.

7. As cartas de quitação apresentadas pelo banco são genéricas, não vinculadas aos processos discutidos nesta ação, e não comprovam a quitação dos serviços prestados após 2019, especialmente no exercício de 2020, data da rescisão contratual.

8. A fixação do valor dos honorários foi feita de forma equitativa, considerando a complexidade dos feitos, o tempo de atuação do escritório, o lugar da prestação dos serviços e o grau de zelo profissional, em observância aos critérios do art. 85, §2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula contratual que prevê remuneração por êxito não exclui o direito ao arbitramento judicial de honorários, quando houver rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 2. É devida remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido até a rescisão, com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994. 3. A ausência de proveito econômico direto nos processos patrocinados não impede o arbitramento de honorários, quando houver prestação efetiva de serviços jurídicos. 4. Cartas de quitação genéricas não têm o condão de afastar o direito aos honorários, quando não vinculadas aos processos em discussão e aos períodos correspondentes.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º-A e 20; CC/2002, art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024, DJe 30.06.2024.
”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de rediscussão da matéria.

Como se vê das razões do recurso, o embargante aponta vários pontos passíveis de correção, assim, passo a análise de cada um deles.

Primeiramente, aponta que o v. acórdão incorreu no mesmo erro da sentença, qual seja, estar fora dos limites pleiteados na causa, sendo ambas as decisões
nulas de pleno direito
, além de baseadas em premissa fática equivocada.

Não assiste razão
ao embargante.

O acórdão embargado expressamente rejeitou a preliminar de julgamento
extra petita
, consignando que
“a ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, §2º, da Lei nº 8.206/94 (Estatuto da OAB). Não se confunde com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais. No caso em análise, o pedido formulado pelo Autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco Requerido. O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos estritos limites da lide, não havendo que se falar em julgamento extra petita.”

Ademais, o acórdão embargado analisou detidamente a causa de pedir deduzida na inicial, concluindo que
“a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que a Apelada GALERA MARI visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.”

Portanto,
não há
que se falar em julgamento
extra petita
, uma vez que o acórdão embargado se manteve nos estritos limites da lide, analisando a pretensão deduzida na inicial e os fundamentos da defesa.

Quanto a alegada
omissão
à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, bem como sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada, entendo que razão também
não lhe assiste.

O acórdão embargado expressamente consignou que
“não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição. Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.”

Ademais, o acórdão embargado também analisou a questão relativa ao proveito econômico, consignando que
“os benefícios auferidos pelo BANCO em decorrência da contratação dos serviços do escritório GALERA MARI extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos da ação ajuizada. Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.”

Portanto, o acórdão embargado analisou a questão relativa à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução e seus reflexos no direito do embargado ao arbitramento de honorários, não havendo omissão a ser sanada.

Ainda, quanto a alegada omissão referente à análise dos termos de quitação e das cláusulas contratuais, vejo que o v. acórdão embargado expressamente analisou os termos de quitação juntados pelo embargante, consignando que
“não obstante constar a assinatura do representante do escritório GALERA MARI nos Termos de Quitação juntados pelo BANCO BRADESCO (ID. 321891877), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.”

O acórdão embargado também analisou a questão relativa à validade dos termos de quitação à luz do art. 320 do Código Civil, consignando que
“para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.”

Quanto às cláusulas contratuais, o acórdão embargado analisou detidamente o contrato firmado entre as partes, transcrevendo diversas cláusulas e concluindo que
“a análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de 'falta de estipulação ou acordo', nos exatos termos do art. 22, § 2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.”

Portanto, o acórdão embargado analisou os termos de quitação e as cláusulas contratuais,
não havendo omissão
a ser sanada.

No que se refere a alegada omissão quanto à
cláusula 6
do contrato, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula, deixando de considerar as
cláusulas 6.7, 6.8
e
6.9
, que preveem o pagamento dos honorários pelos serviços prestados independentemente de haver êxito ou não, de igual forma, entendo que
inexiste vício a ser sanado.

O acórdão embargado expressamente analisou o contrato firmado entre as partes, consignando que
“é importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente 'ad exitum', ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.”

O acórdão embargado também analisou a questão relativa à remuneração prevista no contrato, consignando que
“o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.”

Portanto, o acórdão embargado analisou a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e o benefício financeiro,
não havendo omissão
a ser sanada.

A omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, também não prospera.

O acórdão embargado expressamente analisou a questão relativa à ausência de proveito econômico nas ações de execução, consignando que
“não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição. Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.”

O acórdão embargado também analisou os serviços efetivamente prestados pelo embargado, consignando que
“dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, trata-se de: a. Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0001849-42.2010.8.11.0012 da comarca de Nova Xavantina/MT, em que se buscava crédito no valor de R$ 27.196,95 (R$ 169.540,42 segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 14/09/2010, tendo o Escritório se habilitado nos autos em 15/02/2013, juntando procuração, elaborando desde então cerca de 07 (sete) petições, todavia, sem qualquer complexidade, deixando o feito enquanto se aguardava decisão quanto ao pedido de consulta via BACENJUD. (ID. 321891861); b. Ação de Busca e Apreensão n. 0618997-40.2021.8.11.0001 da comarca de Manaus/AM, em que se buscava crédito no valor de R$ 55.213,44 (R$ 251.090,12 segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 26/07/2013, tendo o Escritório se habilitado nos autos em 13/03/2017, elaborando cerca de 17 (dezessete) petições, todavia, sendo uma contraminuta de embargos de declaração, deixando o feito enquanto ele estava suspensão afim do exequente localizar bens do devedor. (ID. 321891862).”

O embargante alega que o acórdão arbitrou honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda, uma vez que haveria inadequação da via eleita. No entanto, sem razão.

O acórdão embargado expressamente analisou a questão relativa à adequação da via eleita, consignando que
“a análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de 'falta de estipulação ou acordo', nos exatos termos do art. 22, § 2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.”

O acórdão embargado também analisou a questão relativa à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, consignando que
“uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de 'estipulação ou de acordo' expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.”

Portanto, o acórdão embargado analisou a questão relativa à aplicação do dispositivo legal que fundamenta o arbitramento de honorários, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Quanto a omissão em relação à fundamentação para a justificativa do valor arbitrado, vejo que o v. acórdão embargado expressamente fundamentou o quantum arbitrado, consignando que
“em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC acima transcritos, entendo que o montante fixado pelo d. magistrado a quo, na porcentagem de 3% sobre o valor atualizado da soma das causas (Autos 0001849-42.2010.8.11.0012 e 0618997-40.2013.8.04.0001), deve ser mantido, por refletir o grau de complexidade do caso, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia. O valor leva em conta as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos, de modo que o quantum fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, se mostrando compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.”

Portanto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente o
quantum
arbitrado, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, quanto a alegação de que há erro na distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que o pleito inaugural do autor era o arbitramento de, no mínimo, 10% sobre o valor atualizado das causas.

O acórdão embargado expressamente analisou a questão relativa à distribuição do ônus sucumbencial, mantendo a sentença que condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, e majorando os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal.

A sentença, por sua vez, fundamentou a condenação do embargante ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios no fato de que o embargado decaiu de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Portanto, o acórdão embargado analisou a questão relativa à distribuição do ônus sucumbencial, não havendo omissão ou erro material a ser sanado.

Nessa linha de intelecção, observa-se que o banco Embargante pretende, na verdade, é a
rediscussão do mérito
e a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que se presta apenas a integrar a decisão quando presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51921308520218130024, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024) Destaquei

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026